Tribunal: STF
Processo: ARE 1454012
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA EXIGIDA. DISCUSSÃO SOBRE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO E NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA PUNITIVA QUE ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. CONFISCO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. ACOLHIMENTO DA TESE DE DEFESA QUE RESULTA NA REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. a) Conforme a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. b) “O valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade das multas punitivas se revela quando arbitradas acima do montante de 100%” (STF. ARE 1078750 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018). c) “O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça tem entendido, em casos como o presente, que o parâmetro para se aferir a ocorrência, ou não, de confisco é o valor da obrigação principal, isto é, inexistirá confisco se a multa, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, não ultrapassar 'o limite de 100% do principal'(cf. IncDInc. n.º 697.596-8/02, Rel. Des. Xisto Pereira, j. em 21.05.2012)” (TJPR - Órgão Especial - IDI - 784099-1/01 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - J. 15.10.2012). d) “A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.” (STJ. AgRg no AREsp 93.300/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014) (doc. eletrônico 21).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, IV, da mesma Carta.



 É o relatório. Decido. 



     Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente observo que o caso em análise difere do tratado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 736.090 (Tema 863/RG), por meio do qual se reconheceu a repercussão geral do tema relativo aos “Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”. 



    Ademais, o Tema 863 se refere à multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio prevista no art. 44, I, §1º, da Lei n. 9.430/1996, que disciplina penalidades de multas resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais. E, conforme constou no presente caso, a multa exigida teve fundamento no art. 55, §1º, VI, a, da Lei Estadual nº 11.580/1996. 



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.058.987 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/12/2017).



 Registro, por fim, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso ( art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator